Tribunal: TJSP
Processo: 1501041-53.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1501041-53.2020.8.26.0542,
da
Comarca
de
Carapicuíba, em que é apelante JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501041-53.2020.8.26.0542 - Voto no 51029
2
Voto no 51029
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501041-53.2020.8.26.0542
Comarca: CARAPICUÍBA - (Processo no 1501041-53.2020.8.26.0542)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Juliana de Oliveira Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Pablo Aparecido Borges Ianini
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL COM
RECEPTAÇÃO
–
RÉ
RENITENTE
E
GOZANDO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL QUE FOI SURPREENDIDA EM BIQUEIRA, CONTROLANDO
O NARCOTRÁFICO COM SUBALTERNO E EM PODER DE CELULAR DE
ORIGEM ESPÚRIA, PROVAVELMENTE ADQUIRIDO DE VICIADO QUE O
RAPINOU PARA FAZER ESCAMBO POR ENTORPECENTE – DOSIMETRIA
PENAL IRRETOCÁVEL – REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JULIANA
DE
OLIVEIRA
SANTOS
foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
CARAPICUÍBA,
nos
autos
do
Processo
no
1501041-53.2020.8.26.0542, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Camile de Lima e Silva Bonilha, como
incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso
material com o art. 180, caput, do Código Penal, às penas de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 712 (setecentos e doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 234/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501041-53.2020.8.26.0542 - Voto no 51029
3
A
apelante
foi
processada
porque,
em
comparsaria, no dia 12 de maio de 2020, por volta de
13h00min, na Rua Eduardo Augusto Mesquita, Área Rural,
nesta cidade, agindo em concurso de agentes, com unidade de
desígnios e dividindo entre si os atos executórios, traziam
consigo e guardavam para entrega a consumo de terceiros, 275
(duzentos e setenta e cinco) porções de cocaína, 287 (duzentos
e oitenta e sete) porções de maconha e 81 (oitenta e uma)
porções de crack, substâncias que causam dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Consta, também, dos inclusos autos do
Inquérito Policial que em data incerta, porém até o dia 12 de
maio de 2020, após adquirir e receber, a ré utilizava em
proveito próprio, um aparelho de telefone celular da marca
Samsung Galaxy J5, coisa que sabia ser produto de crime.
Apela, pleiteando a inversão do resultado à luz
da
precariedade
probatória
e,
eventualmente,
o
redimensionamento da pena (fls. 263/268).
Contrariado o recurso (fls. 272/282), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Maria Cristina Garreta Prats
Dias, opina pelo desprovimento (fls. 294/307).
É o relatório.
O corréu se resignou com a expiação, sendo
certificado o transito em julgado às fls. 251.
A ré, renitente e no gozo de livramento
condicional ao tempo do flagrante delito, vestiu a carapuça
da incauta. Em síntese, aduziu que em seus domínios
inexistia droga, tampouco celular de origem espúria.
Tal versão é isolada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501041-53.2020.8.26.0542 - Voto no 51029
4
A prova oral reunida dá conta que uma
investida deu-se no imóvel por ser notório ponto de
distribuição de entorpecente e a ré figura conhecida do
narcotráfico. Um aparente ato negocial foi visualizado e,
nessa linha, houve a ação policial. Numa valise carregada
pela ré havia numerário em dinheiro (R$ 137,00) e múltiplas
dezenas de sortida droga. O assecla resignado e não apelante
também tinha cocaína nas suas vestes, oportunidade em que
confessaram o ilícito comércio.
Em resumo, a prova reunida dá conta que
Pablo, o expiado não apelante, era subalterno e tinha o ônus
de receber os usuários, entabular a negociação, receber o
valor, enquanto a apelante armazenava a droga e só liberava
a nefasta carga após o seu funcionário na cadeia criminosa,
inferior hierárquico na facção criminosa, trazer-lhe em mãos
o dinheiro do pagamento.
Irrefutável, destarte, a subsunção da conduta
ao tipo penal previsto em Lei Especial.
E não é só.
A ré tinha em seus domínios um aparelho
celular de origem espúria, provavelmente a ela fornecido por
usuário que não reunia ao tempo da compra da droga
adequado numerário, mas pagou com o bem material
rapinado.
Não houve uma explicação razoável para a
posse altamente comprometedora e, nessa linha, a presunção
relativa de autoria transmuda-se em absoluta, de modo que a
inculpada também responde pelo crime contra o patrimônio.
A singela assertiva de desconhecimento da origem espúria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501041-53.2020.8.26.0542 - Voto no 51029
5
bem
encontrado
em
seus
domínios
representa
uma
retumbante falácia, desprovida de ínfimo lastro neste caderno
processual.
Ratifica-se, destarte, a expiação, na forma do
art. 252 do RITJSP.
No que toca à dosimetria penal aplicada,
ponderou-se razoavelmente para altear a pena-base de cada
crime o fato de a ré, ao tempo do crime, estar no gozo de
livramento condicional (fls. 176/180), sendo valorada ainda
em desfavor da inculpada, para o crime de tráfico, a exegese
do art. 42 da Lei Especial. Assim, os acréscimos de um
quinto e um sexto, respectivamente, para tráfico e
receptação, são irrefutáveis.
Na segunda fase da fixação da pena pesou
ainda em desfavor da ré a recalcitrância (fls. 176/180),
legitimando novo acréscimo para cada crime na fração de um
sexto. Tal agravante é fator impeditivo à mitigadora do
parágrafo quarto do tipo penal previsto em Lei Especial, bem
como constitui móvel suficiente para fixar o inicial regime
fechado, de sorte que nada há para ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator